Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-78.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707626-78.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEXANDRE DE PAULA BARBOSA RECORRIDO: JOSE EVARISTO CORREIA NETO DESPACHO A documentação assinalada nos itens "b" e "c" do despacho de ID 66189040 podem ser obtidas por simples acesso aos aplicativos dos bancos em que o recorrente porventura tenha conta de sua titularidade. Assim, concedo o prazo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que venham aos autos a documentação solicitada, sob pena de não conhecimento do recurso inominado. Int. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator